Tribunal: TJMT
Processo: 0002917-51.2016.8.11.0033
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
E M E N T A
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 25 LEF – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PROCESSO ELETRÔNICO – REGRA DO §1o, ART. 183, CPC/15 – APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado, pessoalmente, a promover o prosseguimento do feito, permaneceu inerte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002917-51.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HERTZ COMERCIO E MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 04.051.408/0001-43 (APELADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), ARNALDO BARBOSA REINERS - CPF: 901.886.161-87 (APELADO), ALEXANDRINO FIGUEIREDO - CPF: 903.077.981-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL

REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 25 LEF – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PROCESSO ELETRÔNICO – REGRA DO §1
o
, ART. 183, CPC/15 – APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado, pessoalmente, a promover o prosseguimento do feito, permaneceu inerte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
( RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado do Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a

Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro
, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal (
0002917-51.2016.8.11.0033 - Código 67135
), proposta em desfavor de
Hertz Comércio e Manutenção Ltda.
, julgou extinta a ação executiva com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC/15.

O Estado de Mato Grosso, ora Apelante, alega que,
para ser extinto o processo por abandono, há necessidade de que se comprove o
animus
de abandonar a causa, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que se manifestou por diversas vezes nos autos.

Sustenta que
não ocorreu a advertência, prevista no § 1
o
, do art. 485, do CPC, não devendo o abandono do processo ser presumido.

A
o final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução.

O Apelado apresenta as suas contrarrazões nos autos (id. 121437087), nas quais rechaça os argumentos expostos pelos Recorrentes, pugnando pela manutenção da sentença.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL ( R E L A T O R )

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo Estado do Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a
Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro
, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal (
0002917-51.2016.8.11.0033 - Código 67135
), proposta em desfavor de
Hertz Comércio e Manutenção Ltda.
, julgou extinta a ação executiva com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC/15.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que
a Fazenda Pública Municipal ajuizou a Ação de Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos decorrentes de não recolhimento do ICMS, descritos na CDA n. 20148539.

Após o trâmite regular da execução e intimado (eletronicamente) o Procurador Judicial da Fazenda Pública Exequente a promover o andamento do processo, este permaneceu inerte ao comando judicial.

Diante disso, o Julgador
a quo
, extinguiu feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Contra a sentença se insurge o Estado de Mato Grosso, interpondo o presente Recurso pelo pugna pela reforma da sentença apelada.

Como se verifica, os autos em questão são eletrônicos, devendo, também, ocorrer a intimação da Fazenda Pública, pessoalmente. conforme o disposto no art. 25, LEF e, no art. 183, CPC:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

Sabe que, com a intimação pessoal da Fazenda Pública, o que se busca é propiciar-lhe condições de atuar no processo da forma mais ampla possível, possibilitando o acesso a todas as informações contidas nos autos, o que resulta numa prestação jurisdicional mais efetiva, considerando o interesse público.

Nesse sentido o §1
o
, do art. 183, CPC, preceitua que a intimação pessoal ocorre, também, por meio eletrônico:

[...] § 1
o
. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. [...].

Veja-se que, no caso, por ser o processo judicial eletrônico – PJE
–
, a intimação foi pessoal de forma eletrônica, cumprida, portanto, a determinação do referido artigo.

Ademais, o Magistrado observou as disposições contidas no art. 485, CPC.

Desse modo, o Juiz não resolverá o mérito quando:

[...] III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Nesse sentido, anoto que, tal qual salientado, em obediência ao disposto no artigo 485, § 1
o
, do Código de Processo Civil, houve intimação pessoal do Apelante, apta a oportunizar-lhe que, em cinco (5) dias, suprisse a sua omissão.

Logo, desnecessária nova intimação, pois, ao estimular que a parte movimente o processo, por meio de intimação pessoal, e se a parte nada fizer, ou seja, se se mantiver inerte, faz-se necessário o encerramento da relação processual, com a extinção da execução fiscal por abandono da causa.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
–
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
RESTAURAÇÃO DOS AUTOS
–
PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL
–
INÉRCIA DA EXEQUENTE
–
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Na hipótese, a Corte Regional considerou que a Fazenda Nacional não apresentou o processo administrativo, ou no mínimo, documentos que comprovassem a realização de diligências para localização do mesmo, promovendo, assim, a referida reconstituição do processo desaparecido. 2. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg nos EDcl no Resp 1351378/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 18/2/2014)

PROCESSUAL CIVIL
–
EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO
–
ABANDONO DA CAUSA
–
PRÉVIA INTIMAÇÃO
–

INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA
–
CABIMENTO
–
FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL E OFENSA À SUMULA 452/STJ
–
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
–
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
–
NÃO CABIMENTO. 1. Havendo intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa [...]. (STJ, Segunda Turma,AgRg no REsp 1320219/PB, relator Ministro Castro Meira, DJe 4/9/2013).

TRIBUTÁRIO
–
PROCESSUAL CIVIL
–
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
–
REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA
–
NULIDADE
–
REEXAME DE FATOSE PROVAS
–
IMPOSSIBILIDADE
–
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ
–

EXTINÇÃO DO PROCESSO
–
ABANDONO DE CAUSA
–
ART. 267, III, DO CPC
–
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
–
NECESSIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a aferição dos requisitos essenciais à validade da Certidão de Dívida Ativa conduz necessariamente ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida inexequível na via da instância especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. O abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração do ânimo de abandonar o processo, comprovado quando, intimado pessoalmente, não se manifestar quanto ao interesse em prosseguir no feito, circunstância que não ocorreu no caso dos autos. Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma,AgRg no REsp 1387858/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 18/9/2013).

In casu
, verifica-se que a Fazenda Pública Exequente foi intimada na pessoa de seu Procurador Judicial para manifestar-se no feito, notadamente, em relação à decisão e aos documentos correlatos, e dar regular prosseguimento ao feito; contudo, permaneceu inerte, conforme consta da certidão (id. 121437079).

Assim, a intimação da Exequente foi realizada, pessoalmente, na forma determinada pelo artigo 25, da Lei 6.830/1980, que regula a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias, de forma eletrônica, obedecendo ao disposto o §1
o
, art. 183, CPC/2015.

No mesmo sentido o posicionamento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO — INTIMAÇÃO PRÉVIA – REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 25 LEF – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PROCESSO ELETRÔNICO – REGRA DO §1o, ART. 183, CPC/15 – APLICADA – RECURSO DESPROVIDO. Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte. (N.U 1005218-44.2016.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/02/2018, publicado no DJE 06/05/2019).

Dessarte, conforme o entendimento dos tribunais superiores, sendo a Fazenda Pública Municipal intimada, para manifestar seu interesse no prosseguimento da ação executória, e não o fazendo dentro do prazo estabelecido pelo Juízo, prazo este peremptório, devendo ser observado e, uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono.

Forte nessas razões, DESPROVEJO o recurso e mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022